Tribunal: TJMT
Processo: 1023204-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023204-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA INDEFERIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA QUESTÃO A SER DISCUTIDA – PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – RECUSA LEGÍTIMA – DILATAÇÃO DO PAGAMENTO JÁ REALIZADA EM OUTRO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O modelo de audiência de gestão democrática de processos é uma teoria/metodologia que otimiza os resultados do sistema de insolvência brasileiro, estando em total sintonia com os seus fundamentos de existência e de acordo com os valores tutelados pela falência e recuperação judicial de empresas no Brasil, cuja realização não se justifica em todos os casos, mas apenas naqueles de maior complexidade que recomendem uma atuação mais incisiva do juiz, de acordo com o seu discernimento.

Verificando-se, no caso concreto, que a questão afeta à forma de pagamento dos honorários da administradora judicial já foi dilatada em recurso anterior, em prestígio ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), desnecessária a realização deste mecanismo de proteção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023204-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1000770-02.2019.8.11.0010, ajuizada pelas agravantes, indeferiu a designação da “audiência de gestão democrática” requerida pelas recuperandas e determinou o pagamento dos honorários do administrador judicial no prazo de cinco dias.

As agravantes alegam que tal ato judicial compromete a possibilidade de soerguimento das empresas, contrariando a previsão contida no art. 47 da Lei no. 11.101/2005,
“que tem objetivo claro e determinado: O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO SOCIAL DA RECUPERANDA, coadunado com o a Recomendação no. 63, do CNJ”
(sic).

Asseveram que só pretendem proteger o bem maior tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio, que é a manutenção do pleno funcionamento das agravantes, consignando que a negativa da possibilidade de audiência de gestão democrática – tão celebrada pelo Código de Processo Civil –, acarretará em prejuízo, inclusive, à vida de tantos credores envolvidos no feito recuperacional.

Argumentam que
“o estado atual das Agravantes encontram-se frente à circunstância tal que, pelo simples fato de esperar o procedimento normal da jurisdição, o processo principal já não terá mais o resultado útil desejado, uma vez que o caixa da empresa é voltado para sua manutenção e pagamento dos credores: e não na quitação abrupta dos honorários da administradora judicial sem que antes lhe seja assegurado o direito a uma audiência de gestão democrática”
(sic).

Dizem que por estar
“em tempo pandêmico onde todos os recursos das empresas estão voltados para diminuição dos efeitos da crise, sendo o pagamento “à vista” dos honorários do Administrador judicial, para o momento, totalmente danoso à empresa e à coletividade de credores”
(sic).

Com base nos requisitos legais, requerem a
“antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo, reformando-se a decisão agravada, consequentemente, sobrestando o pagamento dos honorários ao administrador judicial até a realização de audiência de gestão democrática, a fim de evitar prejuízo ao fluxo de caixa da empresa e o soerguimento do processo de Recuperação Judicial”
(sic). No mérito, postulam pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id 65975483).

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 65913496 a 65922955).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Magistrada em 16/11/2020, conforme decisão de Id 66409999, seguindo-se da interposição de agravo interno (Id 67591981), ainda pendente de julgamento.

A contraminuta foi ofertada pela administradora judicial tempestivamente, em que descreve que
“as Recuperandas buscam neste ensejo, a designação de audiência de gestão democrática, tendo como pauta, o pagamento da remuneração da administração judicial”
(sic). Entretanto, assevera que
“a audiência de gestão democrática não é justificável em todos os casos, devendo ser utilizada nos casos de maior complexidade que imponha uma atuação mais enérgica do magistrado”
(sic), justamente a hipótese dos autos. E quanto ao ponto – pagamento dos honorários –, discorre que em que pese o Juízo Recuperacional, por ocasião do deferimento do processamento da ação, tenha determinado o parcelamento da remuneração em 24 parcelas, houve a ampliação para 36 parcelas quando do julgamento do RAI no. 1007073-62.2019.811.0000, já diluída a reserva de 40% anteriormente determinada para o final do processo, decorrente das parcelas já vencidas. Pede, assim, o desprovimento do presente instrumento (Id 73606469). Junta documentos.

Contraminuta ao agravo interno anexo no Id 73606477.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento deste instrumento (Id 74500481).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 09/06/2021 a 11/06/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes
do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Consoante relatado, as empresas agravantes buscam infirmar a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau que indeferiu o pedido de designação de audiência de gestão democrática acerca do pagamento dos honorários da administradora judicial, cujos termos seguem:

“(...) Inicialmente,
indefiro a designação da audiência de gestão pedida pelas recuperandas ao id. 40715414 eis que desnecessária, isto porque a administradora judicial tem acesso às peças apresentadas no processo, foi intimada para se manifestar sobre a concordância quanto a proposta de parcelamento e, ciente da situação do feito e conforme lhe é facultado, já rejeitou a proposta (id. 4049924)
.

Portanto, intimem-se as recuperandas pela derradeira vez para pagarem o importe devido à administradora judicial no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora online.

Dê-se ciência às partes acerca dos relatórios acostados aos id. 41337045 e id. 41336038.

Decorrido o prazo, voltem conclusos para análise do plano de recuperação judicial aprovado (...)” –
Id 65922956 (grifos nossos).

Como forma de subsidiar a pretensão resistida, o Grupo Recuperando defende que a decisão agravada se mostra equivocada, de modo que entende que merece ser prontamente reformada. E para tanto, invoca, em suma, que: (i) a manutenção do ato judicial compromete a possibilidade de soerguimento das empresas, contrariando a previsão contida no art. 47 da Lei no. 11.101/2005; e (ii) o pagamento “à vista” dos honorários do Administrador judicial, para o momento, é medida totalmente danosa à empresa e à coletividade de credores.

A irresignação não merece prosperar.

Quanto à chamada audiência de gestão democrática, convém reportar que tal “modelo” diz respeito a uma teoria/metodologia que otimiza os resultados do sistema de insolvência brasileiro, estando em total sintonia com os seus fundamentos de existência e de acordo com os valores tutelados pela falência e recuperação judicial de empresas no Brasil, que por sua vez se opõe à tradicional metodologia de gestão de processos de insolvência, pela qual o juiz decide as questões que lhe são trazidas pelas partes através de decisões isoladas e lançadas nos autos.

Em outros termos, trata-se de denominação atribuída a uma audiência concentrada, cujas decisões judiciais, notadamente sobre os temas que demandam maior urgência e compatibilidade com o tempo dos agentes econômicos, devem ser tomadas em audiências públicas com a presença de
todos
os atores processuais interessados nos destinos do processo, vale dizer, do administrador judicial, do perito, do MP e de outros eventuais interessados especificamente nas questões a serem decididas, cuja ideia é ampliar a possibilidade de consenso de todas as partes envolvidas pela mediação sem restringir a possibilidade de contestação.

Ocorre que a realização da audiência dessa natureza não se justifica em todos os casos, mas apenas naqueles de maior complexidade que recomendem uma atuação mais incisiva do juiz, de acordo com o seu discernimento. Não por outro motivo, esse modelo de gestão de processo faz mais diferença nos casos de falência, já que na recuperação judicial os prazos (para os procedimentos) são menores.

Feito este registro embrionário, embora as recuperandas defendam o contrário, analisando detidamente os autos originários, tenho que a designação de tal audiência se mostra totalmente despicienda no caso concreto, sobretudo considerando que a Administradora Judicial já negou qualquer acordo de parcelamento quanto aos seus honorários (Id 4049924 – PJe 1o grau). Além disso, a sua designação apenas acabaria por vilipendiar a celeridade na tramitação do feito recuperacional, trazendo ainda mais prejuízos aos demais credores para a satisfação do crédito.

Por fim, mas não menos importante, tem-se que o Grupo Recuperando já fora beneficiado na dilação do prazo de pagamento dos honorários devidos à Administradora Judicial em recurso anteriormente interposto sob a relatoria desta Magistrada (RAI no. 1007073-62.2019.8.11.0000), pendente de trânsito em julgado devido a interposição de recurso extraordinário às instâncias superiores, que, como sabido, é desprovido de efeito suspensivo automático.

Quanto ao tópico objeto de questionamento, tenho que o parecer de lavra do d. Promotor de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nele lançados,
in verbis
:

“(...) os documentos coligidos aos autos indicam a desnecessidade da realização da “audiência de gestão” já que, consoante apontado na decisão do Juízo a quo e na decisão monocrática no agravo de instrumento, a agravada já manifestou nos autos desinteresse no acordo proposto pelas recuperandas para parcelamento dos honorários.

As alegações acerca de eventual equívoco na fixação dos honorários e na forma de pagamento também foram afastadas no julgamento do Agravo de Instrumento no 1007073-62.2019.8.11.0000, pelos fundamentos facilmente extraídos da ementa do acórdão. Veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT – PRETENSÃO DAS RECUPERANDAS NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2% DO VALOR TOTAL DEVIDO AOS CREDORES COM FUNDAMENTO NO ART. 24, §5o, DA LEI No. 11.101/05 AFASTADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – DILATAÇÃO DO PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
A Lei no. 11.101/2005 prevê que a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, conforme previsão contida no art. 24, §1o, critérios estes que restaram observados pela Magistrada a quo, por ocasião da sua fixação no percentual de 3% (três por cento) do valor total dos créditos arrolados, mostrando-se totalmente descabida a redução até o limite de 2% (dois por cento) elencado no §5o do mesmo dispositivo legal, aplicável ao rito especial das microempresas e empresas de pequeno porte (artigos 70 a 72), ante a particularidade do caso concreto, em que as recuperandas, de forma expressa, facultaram pelo processamento recuperacional pelo rito comum. Conforme restou assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.700.700/SP (DJe 08/02/2019), a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei no. 11.101/2005 conduz à constatação de que a exigência de reserva de 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração do administrador judicial para pagamento ao final do processo, insculpida no art. 24, §2o, diz respeito exclusivamente aos processos de falência, não se aplicando à recuperação judicial. A dilatação do prazo de parcelamento dos honorários do administrador judicial atende ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05), bem como ao da função social, representado pela ordem econômica, traduzida na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, trazidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 170).
(AI: 1007073-62.2019.8.11.0000. Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Terceira Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 02/07/2020).

Por meio do referido recurso,
as empresas já obtiveram a dilatação do período de pagamento dos honorários com aumento do número de parcelas de 24 (vinte e quatro) para 36 (trinta e seis parcelas)
.

Referido acórdão não transitou em julgado e o feito foi remetido ao STJ para exame de agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial, contudo, o fato de estar a questão sub judice aliada ao desinteresse manifestada pela administradora judicial em compor acordo relativo aos honorários, demonstram a inutilidade da medida pleiteada.

O pagamento dos honorários à administradora na forma determinada não consiste, portanto, em exigência ilegal e incompatível com o soerguimento das recuperandas, antes, caracteriza obrigação prevista na Lei no 11.101/05
.

Disso tudo decorre também a ausência de prejuízo aos credores. (...)”
– Id 74500481.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por consequência, resta prejudicada a análise do agravo interno de Id 67591981.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021